Tribunal: CARF
Processo: 10480.731583/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.731583/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.680 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
START PROMOCOES E CAPITAL HUMANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA E TERCEIRIZADA.
Na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a
receita bruta corresponde ao preço dos serviços prestados - valor
expressamente contido na fatura de prestação de serviços -, não existindo, na
legislação em vigor, ou mesmo nos contratos juntados, previsão para dedução
dos valores recebidos a título de reembolso de despesas ou de custos. A receita
bruta da pessoa jurídica que fornece mão-de-obra, temporária ou terceirizada, é
o valor total contratado e faturado com os tomadores de serviços.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.679, de 19 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10480.731582/2013-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.731583/2013-45
Fl. 5515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731583/2013-45

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida do feito de autos de infração lavrados para exigir, da contribuinte, crédito
tributário relativo ao IRPJ, e consectários, apurado segundo a sistemática do lucro presumido. Os
valores exigidos seriam devidos ao longo das competências relativas aos anos-calendários de
2009 e 2010.
Em síntese, a D. Auditoria Fiscal teria identificado, a partir das informações
relativas à tributos retidos, extraídas dos sistemas da Receita Federal, uma incompatibilidade
entre o total de receitas ali verificadas e aquelas efetivamente informadas pela empresa em DIPJ.
Mais que isso, atestou que, ao longo do aludido período, não obstante ter suportado retenções, a
contribuinte não recolheu qualquer tributo que seja, além de ter apresentado, zeradas, as suas
DACON.
A partir de então, instou a investigada a apresentar cópias de seus livros contábeis
e do livro de Apuração do ISS, bem de seus atos constitutivos. Pediu, mais, que fossem
apresentadas planilhas demonstrativas de faturamento (das quais deveriam constar dados
relativos às Notas Fiscais emitidas no curso das competências examinadas) e que, por fim,
fossem comprovados os tributos retidos (em suas palavras).
As notas fiscais trazidas em resposta a intimação supra, juntamente com o predito
demonstrativo de faturamento, foram tomadas como base documental para a aferição da receita
efetivamente percebida nos anos calendários de 2009 e 2010, considerando, então, o valor total
lá consignado.
Outrossim, ao analisar os livro razão e diário e, em particular as contas relativas a
“receitas de serviços prestados” e “ressarcimento de clientes”, constatou que a soma dos saldos
destas duas contas equivaleria, nos centavos, ao montante total da receita bruta efetivamente
percebida (conclusão extraída a partir de DRE também exibida).
Assim, promoveu o lançamento do IRPJ, tratado neste feito.
A empresa opôs a sua defesa alegando, de início, a nulidade da autuação por falta
de decote das importâncias confessadas por meio de DIPJ. Passo seguinte, e no mérito, defendeu
que os valores relativos à “ressarcimento de clientes” conformariam receita de terceiros e,
portanto, impassíveis de tributação. Neste particular, afirmou que os serviços acobertados pelas
Notas Fiscais exibidas, atinentes à cessão temporária de mão-de-obra para execução de
atividades de “promoção de venda para terceiros”, seriam remunerados, exclusivamente, pelo
que chama de “taxa de agenciamento ou administração”, inclusive cobrada de forma separada
das demais despesas incorridas (alertando, com destaque, para o fato desta separação ocorrer
dentro das próprias Notas Fiscais já alardeadas).
A vista disso, e após colacionar doutrina e jurisprudência que entende pertinentes,
defendeu a improcedência da autuação, reforçando seus argumentos a partir da invocação dos
princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e do não confisco.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ decidiu por afastar a preliminar de
nulidade dado que, se houve, de fato um excesso de cobrança, isto resultaria em provimento
Fl. 5516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731583/2013-45

parcial da defesa, e não na anulação do auto de infração. Noutro giro, e quanto ao mérito,
lembrou que nos serviços de locação temporária de mão-de-obra, todos os custos são assumidos
pela cedente e que, nesta esteira, quaisquer despesas aí incorridas somente poderiam ser
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ, se e quando houver a opção pelo lucro real (que não é o
caso do autos, já que a contribuinte apurou o seu tributo pelo lucro presumido).
Afastou, mais, o pedido de exclusão dos valores confessados por meio de DIPJ já
que a empresa não havia, no período em testilha, recolhido nenhuma importância que seja a
título desta exação (ressalvada a parcela retida pelos tomadores de serviços que foi, devida e
escorreitamente, decotada da exigência pela própria D. Fiscalização). Asseverou, mais, que a
contribuinte informou “zero” imposto a pagar em suas DCTF.
Afastou, por fim, os argumentos atinentes aos princípios tratados pela
impugnação.
Intimada do resultado do julgamento, a, agora recorrente, interpôs seu apelo por
meio do qual reprisou, ipsis litteris, as razões de sua impugnação.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi cientificada do acórdão proferido pela DRJ em 23/04/2018 (e-fl.
5.996), tendo interposto o seu apelo em 18/05/2018 (e-fl. 5.998), sendo, claramente,
tempestivo. No mais, as razões de insurgência apresentadas atendem aos demais
pressupostos de cabimento, pelo que, delas, tomo conhecimento.
I
A PRELIMINAR DE NULIDADE.
A interessada insiste, porque reprisou, na integra, este pedido, já deduzido em apreciado
em primeiro grau, na nulidade da autuação por falta de abatimento de importâncias
alegadamente confessadas em DIPJ. E, como já destacado pela Turma a quo, caso
semelhante argumento seja acolhido, a sua consequência seria a procedência, mesmo
que parcial, das razões propostas e não, por certo, a nulidade do auto de infração ora
polemizado (aliás, diga-se, a recorrente sequer esclarece porque haveria, in casu, um
vício formal suficiente a afastar a prestabilidade da autuação).
Em linhas gerais, o excesso de cobrança, no caso, não importa em violação à garantia da
ampla defesa da insurgente, na forma do art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
Outrossim, e não se observando qualquer problema afeito à competência do agente
autuante, também não se vê, na espécie, a tipificação da hipótese tratada pelo inciso I do
predito art. 59.
A questão aventada pela parte recorrente desafia, tão só, o exame do mérito da querela
(e, por isso mesmo, será assim analisada), não importando, pois, em constatação de
qualquer mácula ao ato de lançamento que possa encerrar a sua nulidade.
Afasto, destarte, a preliminar em exame.
Fl. 5517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731583/2013-45

II
MÉRITO.
II.1
Das receitas e dos contratos que lhe deram causa.
Despiciendo tratar, aqui, de conceitos afeitos aos contratos de cessão temporária de
mão-de-obra. Em momento algum a recorrente refuta a natureza dos serviços prestados,
nem tampouco sustenta que as receitas examinadas pela D. Autoridade Fiscal não
decorreriam dos contratos apresentados no processo que, tem, por objeto, precisamente,
a cessão de mão-de-obra em caráter temporário.
Desnecessário se faz, também, discorrer sobre as nuances de semelhantes avenças,
mormente se, in abstrato, tais pactos pressuporiam a assunção dos custos trabalhistas
dos empregados cedidos aos contratantes. Não obstante isto ser, de fato, uma
característica própria deste tipo de concerto, os próprios contratos exibidos, são, todos,
explícitos no sentido de se impor, à autuada, o mister de arcar com todos os ônus e
custos próprios da relação de emprego do funcionários cedidos (não só trabalhistas,
mas, também, os previdenciários e fiscais)., devendo, inclusive, comprovar o respectivo
pagamento. Neste sentido, tomemos por parâmetro, primeiramente, o contato firmado
com a empresa Sadia, cujas Cláusulas 2.16 (e-fl. 5.838) e 2.25 (e-fls. 5.838/5.839) são
explicitas, como se vê abaixo:
2.16 Caberá á Contratada, a responsabilidade doe encargos ou ônus, decorrentes
da relação contratual, sejam providenciarias ou trabalhistas, bem como as
referentes a acidentes de trabalho, e quaisquer outras verbas ditadas pela
Legislação Civil ou Consolidada, devendo efetuar todos os recolhimentos e
descontos legais, ficando assegurado à Sadia que ,não haverá qualquer vínculo
empregatício entre ela e os, referidos trabalhadores.
[...]
2.25 Arcar com todos os encargos ou: ônus, decorrentes da relação contratual,
sejam previdenciários ou trabalhistas, bem corno as referentes a acidentes de
trabalho, e quaisquer outras verbas ditadas pela, legislação civil ou trabalhista
[...].
Os demais contratos trazidos ao feito seguem um mesmo padrão (provavelmente
elaborado pela própria interessada), e também neles, vê-se a inserção e obrigações
idênticas àquelas observadas acima. A guisa de exemplo, veja-se a Cláusula 8a da
avença pactuada com a empresa SAPEKA, cujo teor abaixo reproduzo:
CLÁUSULA 8a - A CONTRATADA obriga-se a pagar aos seus empregados os
salários da categoria sindical a qual a mesma pertença, 130 salário, férias+ 1/3,
F.G.T.S, horas extras e adicionais a que os mesmos tenham direito, aviso prévio,
indenizações, P.I.S, bem como as obrigações sócias trabalhistas, observadas as
datas e vencimentos.
PARÁGRAFO 1° - A CONTRATADA, obriga-se a exibir, mensalmente à
CONTRATANTE, todos os recibos da Previdência Social, tais como:
recolhimentos do F.G.T.S, INSS, 130 Salário, Férias, ISS recolhido nesta cidade
e etc., referente ao profissional contratado, bem como as folhas de pagamento.
PARÁGRAFO 2° - Com referência aos adicionais de insalubridade e
periculosidade, a CONTRATADA efetivará o pagamento dos citados adicionais
obedecendo aos comandos expressos na legislação vigente a cada hipótese.
PARÁGRAFO 3o - A CONTRATADA obriga-se a manter seu pessoal
identificado por crachá e uniformizado.
Fl. 5518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731583/2013-45

PARÁGRAFO 4° - O percentual de 2% referente à Faltas Remuneradas foi
excluído da planilha de custo, havendo necessidade de substituição/troca de
pessoal a CONTRATADA poderá efetuar a substituição após autorização do
cliente e repassar os custos à CONTRATANTE.
Como se vê, os pactos firmados pela insurgente, todos, impõem, a ela, o mister de arcar
com os custos decorrentes da relação de emprego. Não há, em nenhuma avença,
qualquer previsão que seja que desloque, de qualquer forma, o respectivo ônus para os
contratantes de sorte que, estas parcelas, não são passíveis de ressarcimento, mormente
a luz das obrigações contratuais pactuadas. Assim, as parcelas afeitas aos ditos
“ressarcimentos a clientes” somente poderiam ser retiradas do montante tributável, caso,
de fato, tais despesas decorressem de outras situações ou contextos que não, e
exclusivamente, os concertos em exame.
Notem que a recorrente afirma que a segregação das despesas que caberiam às
contratantes teria ocorrido nas próprias notas fiscais e que, assim, somente seriam
tributáveis as citadas taxas de administração. Mas, vejam, que as citadas notas fiscais
consignam, de forma muito clara, que as importâncias segregadas, referiam-se, em sua
totalidade, às verbas vinculadas à relação de emprego havida para com os funcionários
cedidos. Confira-se, e.g., o seguinte documento, trazido à e-fl. 4.460:

Vejam que se trata de nota fiscal padrão. As demais notas que não consignam as
mesmas informações, diga-se, não trazem qualquer segregação que seja. Neste sentido,
confira-se aquela exibida à e-fl. 4.459:
Fl. 5519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731583/2013-45

Vale relembrar: a própria recorrente afirma, textualmente, que as parcelas que
compuseram o saldo da conta “ressarcimento á clientes” estariam discriminadas e
segregadas nas notas fiscais trazidas em resposta à intimação lavrada pela D. Auditoria
Fiscal. E, como visto acima, todas, sem exceção, referem-se aos encargos próprios
tratados pelas cláusulas contratuais transcritas linhas acima.
Agora, assim posto, fica claro que tais importâncias conformam custo da atividade fim
da empresa, no caso, a cessão temporária de mão-de-obra. E, neste diapasão, como
muito apropriadamente dito pela DRJ, tais custos somente poderiam ser decotados da
base de cálculo do IRPJ, caso a empresa tivesse optado pelo Lucro Real. E, viu de se
ver, ao longo de todo o período fiscalizado, a interessada se sujeitou à apuração do
tributo segundo o lucro presumido.
Em síntese, e reprise-se, a despeito de qualquer discussão conceitual sobre as operações
praticadas, as provas trazidas ao feito deixam extreme de dúvidas que as parcelas
“segregadas” nas notas fiscais compõem receita tributável da insurgente e, ato contínuo,
deveriam ter sido registradas em conta de resultado relativa às receitas percebidas.
Corretos, neste passo, tanto a DRJ, como a própria D. Auditoria Fiscal.
II.2
Do pedido de exclusão dos valores pretensamente confessados pela empresa em
DIPJ.
O acórdão recorrido prontamente afastou esta alegação por dois motivos:
a) primeiramente porque a empresa não teria recolhido qualquer valor que seja a título
do IRPJ ao longo das competências investigadas;
b) a interessada teria zerado os campos relativos aos tributos devidos em sua DIPJ e
em suas DCTFs.
A assertiva declinada em “a” foi confirmada pelo D. Agente Autuante e a própria
recorrente nunca a refutou. Ao revés, sempre defendeu que o decote deveria ocorrer
porque teria “confessado” a obrigação, o que ensejaria, neste passo, a cobrança de tais
valores independentemente de lançamento (se assim se confirmar, semelhantes
importâncias poderiam ser objeto de inscrição em dívida ativa e subsequente cobrança
judicial).
Fl. 5520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731583/2013-45

Já a afirmação apontada em “b” não é totalmente acurada, já que as DIPJ apresentadas à
e-fls. 5.612/5.586, não estão zeradas. A empresa, realmente, informou lá receitas
tributáveis (sujeitas ao percentual de presunção de 32%) e imposto a pagar. Quanto as
DCTF, estas não foram trazidas ao processo. Todavia, é sabido que os julgadores da
DRJ tem acesso a tais informações e como a recorrente não se opôs a esta informação,
impõe-se tomá-la por verdadeira, na forma do art. 374, III, do Código de Processo Civil.
Assim posto, o que se deve discutir é se, efetivamente, a prestação de informações em
DIPJ, per se, conforma, como alegado pela insurgente, confissão de dívida. E esta
questão se resolve de forma simples a partir da aplicação, ao caso vertente, do verbete
da Súmula/CARF de no 92, cuja observância nos é impositiva (a teor dos preceitos do
art. 45, VI, do anexo II, do RICARF). Confira-se:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de
30/6/2011; Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de
25/1/2010; Acórdão no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de
25/4/2007; Acórdão no 01-05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de
14/08/2003
Cai por terra, assim, toda a construção argumentativa proposta pela interessada porque,
apenas a confissão por meio de DCTF constituiria o crédito tributário e, assim, admitiria
o respectivo abatimento dos montantes apurados neste feito. Ainda que a empresa tenha
informado a existência de receitas e de tributos a pagar em sua DIPJ, a mingua de
confissão e recolhimento destas importâncias na declaração competente, descabe, como
asseverado pela DRJ (mesmo que por motivos distintos), o seu decote.
Nada a prover.
II.3
Dos princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e do não
confisco.
Quanto aos princípios acima, descabem maiores considerações. Uma vez assentado que
as parcelas discriminadas nas notas fiscais e registradas, de forma ilícita, em conta
denominada “ressarcimento a clientes”, são, em verdade, receita tributável da
recorrente, a exigência em testilha, por certo, não desrespeita o principio da capacidade
contributiva (e por conseguinte os outros dois princípios invocados pela insurgente). A
sua tributação, neste passo, inclusive a partir de um percentual de presunção, é resultado
direto de opção feita pela própria empresa, não revelando qualquer acinte ao texto
constitucional ou ao próprio sistema jurídico.
Impõe-se, pois, também, afastar esta alegação.
A luz do exposto, voto por AFASTAR a preliminar de nulidade aventada e, no mérito,
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
Fl. 5521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.680 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.731583/2013-45

nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 5522
DF CARF MF
Documento nato-digital